Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO PARA PESSOA COM DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a cobrança do imposto de renda sobre os proventos da agravada.
1.2. Agravada aposentada, acometida por Cardiopatia Grave com Disfunção do Ventrículo Esquerdo (CID 1441). Laudo médico apresentado atestando comprometimento severo da funcionalidade cardíaca.
1.3. Agravante sustenta a incompetência absoluta dos juizados especiais, ausência de prova suficiente da moléstia, risco de irreversibilidade da decisão e afronta ao disposto na Lei no 8.437/1992.
II. Questão em discussão
2.1. As controvérsias centrais são: (i) incompetência dos juizados especiais diante da necessidade de perícia; (ii) a suficiência das provas apresentadas para concessão da isenção do imposto de renda; e (iii) a presença dos requisitos para a reforma da decisão agravada.
III. Razões de decidir
3.1. Não há incompetência absoluta dos juizados especiais da fazenda para análise do pleito, conforme já amplamente decidido pelas Turmas Recursais do TJDFT em casos análogos (Acórdão no 1951286); trata-se, em regra, de lide que se restringe ao exame documental, salvo casos excepcionais, situação que, ao menos em cognição sumária, não se enquadra o presente caso; de igual forma, inexiste necessidade de prévio requerimento administrativo para a análise do pedido de isenção de imposto de renda; trata-se de tema assente no âmbito do STF e desta Turma Recursal (Acórdão no 1732652).
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa laudo oficial para reconhecimento judicial da isenção, desde que a prova seja suficiente (Súmula no 598/STJ).
3.3. A legislação aplicável (Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV) concede isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a acometidas por cardiopatia grave.
3.4. O laudo médico apresentado atesta comprometimento severo da função cardíaca, confirmando a enfermidade e a gravidade da condição.
3.5. O perigo de dano irreversível não se verifica, pois eventual reforma da decisão pode levar à devolução dos valores pagos indevidamente, conforme art. 302 do CPC.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas, ante a isenção legal; sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: " A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de cardiopatia grave pode ser reconhecida judicialmente com base em laudo médico particular, desde que este ateste de forma suficiente a enfermidade."
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o; CPC, arts. 300 e 302.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 598; STJ, Súmula no 627; STJ, EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08.10.2014; Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.